Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-60.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESENTENDIMENTO ENTRE FEIRANTES. DESCARTE INDEVIDO DE BENS ALHEIOS. PERTENCES RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ARTS. 402/403 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar o valor de R$1.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais, o requerido suscita prejudicial de prescrição e afirma que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve violação a direito da personalidade. Por sua vez, o autor alega a existência de danos materiais, diante do descarte dos bens que lhe pertenciam. Assevera que há lucros cessantes e que o valor fixado para indenização por danos morais é irrisório, motivo pelo qual pede a majoração.
2. O recurso de ambas as partes é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, diante da demonstração da hipossuficiência financeira pelos recorrentes, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões aos recursos.
3. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. No entanto, o requerido não demonstrou que o fato gerador da demanda tenha ocorrido há mais de três anos do ajuizamento da ação. Ao contrário, as testemunhas ouvidas relataram que os acontecimentos se deram em 2023 ou 2024, o que afasta, de plano, a alegação de prescrição. Dessa forma, não restando configurado o decurso do prazo prescricional, rejeita-se a preliminar.
4. Trata-se de relação paritária que deve ser analisada à luz da Lei Civilista. Reporta-se a litígio entre feirantes que atuavam em feira do Jardim Botânico. O autor alega que teve seus pertences (balcões de exposição de produtos) descartados indevidamente pelo réu, tendo sido recolhidos pelo serviço de coleta urbana, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo.
5. Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que o réu, sem qualquer autorização ou respaldo legal, manuseou, retirou e descartou os objetos de trabalho do autor, violando seu direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil) e o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações interpessoais, mesmo em ambientes informais como feiras livres.
6. Ainda que se trate de ocupação precária de espaço público, a proteção possessória e patrimonial não se esvazia. O autor exercia atividade comercial lícita no local, e seus pertences, utilizados para o desempenho dessa atividade, foram descartados de maneira unilateral e arbitrária por terceiro. Trata-se de típica conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, geradora do dever de indenizar.
7. Ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil. No caso em análise, o autor não logrou êxito em demonstrar de forma suficiente a ocorrência de danos materiais nem a existência de lucros cessantes. Ressalte-se que tanto o autor como a testemunha Soraia afirmam que no mesmo dia passaram a dividir o espaço na feira. Diante da ausência de prova do efetivo prejuízo, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido indenizatório.
8. Quanto ao dano moral, é evidente que o autor experimentou abalo que supera o mero aborrecimento cotidiano, ao se deparar com o descarte, em via pública, dos móveis por ele utilizados na exposição dos produtos que fabrica. A conduta do réu extrapolou os limites do razoável e do socialmente aceitável, violando a dignidade do autor e expondo-o a situação vexatória perante terceiros. Diante disso, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e do artigo 186 do Código Civil, uma vez caracterizado o dano moral decorrente da conduta ilícita praticada pelo réu.
9. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, observa-se que o magistrado de origem levou em consideração a condição econômica das partes, ambas inseridas na economia informal. Ademais, as Turmas Recursais têm entendimento consolidado de que o valor da indenização deve ser fixado pelo juiz de primeiro grau, a quem compete a análise do caso concreto, somente sendo cabível sua modificação em sede recursal quando demonstrado que a quantia arbitrada destoa dos parâmetros usualmente adotados para situações semelhantes, o que não se verifica no caso sob exame.
10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
11. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.